Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600366-68.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
31/07/2024
Número: 0600366-68.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 04/07/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de inadimplência na Prestação de Contas Anual nº 0600366-
68.2022.6.16.0000, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB - Diretório Estadual- PR,
referente ao exercício financeiro de 2021.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
ADALMO ROMILSON ALVES (RESPONSÁVEL)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
ORLI JOSE KUSTER (RESPONSÁVEL)
SABRINA DE FATIMA BENFICA ROCHA (ADVOGADO)
FRANCISCO COSTA FILHO (RESPONSÁVEL)
SABRINA DE FATIMA BENFICA ROCHA (ADVOGADO)
PAULO CESAR JULIAO MARTINS (RESPONSÁVEL)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43921745
31/07/2024
09:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.594

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600366-68.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
RESPONSÁVEL: ADALMO ROMILSON ALVES
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
RESPONSÁVEL: ORLI JOSE KUSTER
ADVOGADO: SABRINA DE FATIMA BENFICA ROCHA - OAB/PR74840
RESPONSÁVEL: FRANCISCO COSTA FILHO
ADVOGADO: SABRINA DE FATIMA BENFICA ROCHA - OAB/PR74840
RESPONSÁVEL: PAULO CESAR JULIAO MARTINS
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PARTIDO
POLÍTICO – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021 –
INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DAS
CONTAS - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS PREVISTOS NO ART. 29, §§1º E
2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019 -
AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO NO EXERCÍCIO -
INEXIGIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS E COMPROVANTES RELATIVOS
À UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO - NÃO APRESENTAÇÃO DE
PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA OU DO
CONSELHO FISCAL DO PARTIDO - DOCUMENTO
NÃO OBRIGATÓRIO - OMISSÃO NA REMESSA DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL À RECEITA
FEDERAL DO BRASIL - COMPROMETIMENTO DA
VERIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO - NÃO IDENTIFICAÇÃO
DO DESTINATÁRIO DA ÚNICA DESPESA
DECLARADA - FALHAS QUE COMPROMETERAM
A A N Á L I S E D A S C O N T A S - C O N T A S
Num. 43921745 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109572202800000042876238
Número do documento: 24073109572202800000042876238
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:53:36

DESAPROVADAS.

1. A intempestividade na apresentação das contas
relativas a exercício financeiro é falha meramente
formal que não compromete a regularidade das
contas e enseja apenas a aposição de ressalva.

2. O partido que não recebe repasses do Fundo
Partidário no exercício financeiro fica desobrigado de
instruir sua prestação de contas com os
demonstrativos e documentos relativos ao emprego
de recursos desta natureza.

3. O parecer da Comissão Executiva ou do Conselho
Fiscal não é documento de apresentação obrigatória
e a sua ausência não compromete a fiscalização da
Justiça Eleitoral.

4. A ausência de remessa à Receita Federal do Brasil
da escrituração contábil digital inviabiliza a análise da
movimentação financeira e da situação patrimonial do
partido, ensejando a desaprovação das contas.
Precedentes desta Corte e do TSE.

5. A não comprovação da destinação da única
despesa declarada pelo partido, ainda que envolva
valor irrisório, demonstra que a prestação de contas
não se prestou à sua finalidade, que é conferir
transparência de toda a movimentação financeira dos
órgãos partidários e não apenas daquelas que
envolvam recursos de natureza pública.

6. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 29/07/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada pelo Diretório
Regional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB do Paraná, relativas ao
exercício de 2021.

Num. 43921745 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109572202800000042876238
Número do documento: 24073109572202800000042876238
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:53:36

A prestação de contas foi entregue em 26/07/2022, após o prazo previsto no
art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019, conforme petição no id. 43010435.

Publicado o edital previsto no artigo 31, §2º, da Resolução TSE nº
23.604/2019 (id. 43013395), decorreu o prazo legal sem nenhuma impugnação, conforme
certidão de id. 43019585.

Encaminhados os autos à Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, foi
apresentado relatório de exame preliminar (id 43537764), com apontamentos de
irregularidades, bem como indicação de ausência de peças essenciais.

A agremiação partidária foi devidamente intimada para sanar as
irregularidades e não houve manifestação (id. 43010552).

Em seguida, o setor técnico procedeu à análise das contas e apresentou
parecer de regularidade (id. 43801434).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no id. 43838138,
informando não ter irregularidades a apontar, além daquelas já identificadas no parecer
do setor técnico.

A agremiação partidária foi novamente intimada para apresentar defesa,
deixando, mais uma vez, transcorrer o prazo in albis.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 43878497).

Intimado para oferecimento de razões finais, o partido não apresentou
manifestação (id. 43878377).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer pela
aprovação com ressalvas das contas (id. 43885668), nos termos do parecer técnico.

FUNDAMENTAÇÃO

A criação e a autonomia dos partidos políticos são garantidas pela
Constituição Federal, que no art. 17, III, impõe-lhes o dever de prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

A obrigação das agremiações prestarem contas está prevista na lei nº
9.096/1995, que em seu art. 32 estabelece que os partidos devem encaminhar a
prestação de contas dos exercícios findos até o dia 30 de junho do ano seguinte,
excluindo-se apenas os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro durante o exercício (art. 32, §4º).

Num. 43921745 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109572202800000042876238
Número do documento: 24073109572202800000042876238
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:53:36

O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, apresentou suas contas
relativas ao exercício financeiro de 2021, as quais foram objeto de análise pelo setor
técnico deste Tribunal, que exarou parecer pela aprovação das contas com ressalvas, em
vista das seguintes inconsistências:

a) intempestividade na apresentação das contas;

b) ausência das seguintes peças, previstas no art. 29, §§1º e 2º da
Resolução TSE 23.604/2019:

b.1) Demonstrativo de utilização dos recursos do Fundo Partidário na
criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres;

b.2) Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do
partido, se houver, sobre as respectivas contas;

b.3) Comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil
digital, observado o disposto no art. 25 da resolução não foi
apresentado, nem mesmo os documentos referentes ao Balanço
Patrimonial e demais demonstrativos contábeis devidamente
assinados;

b.4) Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos
realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo
da realização de diligências para a apresentação de comprovantes
relacionados aos demais gastos;

b.5) Demonstrativo de Despesas com Pessoal para conferência dos
limites estabelecidos no art. 21 da Resolução.

c) ausência de identificação do destinatário do pagamento realizado no
importe de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), pois a contraparte
constante do extrato bancário diverge do destinatário declarado pela
agremiação.

O setor técnico registrou que a ausência das peças indicadas não prejudicou
a análise das contas, pois o partido não recebeu repasses do Fundo Partidário em 2021,
e opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Em que pese a conclusão exarada no parecer conclusivo, a análise dos autos
demonstra que a hipótese é de desaprovação das contas, senão vejamos:

a) Intempestividade na apresentação das contas

Consoante se infere dos autos, o presente feito foi autuado em razão da
verificação de inadimplência do partido, que não apresentou as contas no prazo previsto
no art. 32 da Lei nº 9.096/1995.
Num. 43921745 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109572202800000042876238
Número do documento: 24073109572202800000042876238
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:53:36

Ao ser intimado da situação de inadimplência, o partido apresentou suas
contas, em 26/07/2022, com 26 (vinte e seis) dias de atraso.

Suprida a omissão no prazo de 72 (setenta e duas horas) da intimação, tem-
se que a intempestividade é falha meramente formal que não compromete a regularidade
das contas e enseja apenas a aposição de ressalvas.

b) Não apresentação de todas as peças previstas no art. 29, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.604/2019

A Resolução TSE nº 23.604/2019 indica em seu artigo 29 os demonstrativos
e documentos que devem instruir a prestação de contas de exercício anual, nos seguintes
termos:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no sistema
SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação de contas.

§ 1º A prestação de contas dos partidos políticos será composta com as
seguintes informações geradas automaticamente pelo sistema SPCA:

I - relação identificando o presidente, o tesoureiro ou aqueles que
desempenharam funções equivalentes, bem como aqueles que os tenham
efetivamente substituído no exercício financeiro da prestação de contas;

II - relação das contas bancárias abertas;

III - conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não
tenham constado dos respectivos extratos bancários na data de sua
emissão;

IV - demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23;

V - Demonstrativo de Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo
Partidário;

VI - Demonstrativo de Doações Recebidas;

VII - Demonstrativo de Obrigações a Pagar;

VIII - Demonstrativo de Dívidas de Campanha;

IX - Extrato da prestação de contas contendo o resumo financeiro do
partido;

X - Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas
Eleitorais Efetuados a Candidatos e Diretório Partidário definitivo ou
provisório, identificando, para cada destinatário, a origem dos recursos
Num. 43921745 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109572202800000042876238
Número do documento: 24073109572202800000042876238
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:53:36

distribuídos;

XI - Demonstrativo de Contribuições Recebidas;

XII - Demonstrativo de Sobras de Campanha, discriminando os valores
recebidos e os valores a receber;

XIII - Demonstrativo de utilização dos recursos do Fundo Partidário
na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres; e

XIV - notas explicativas.

§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do
art. 31, o partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a
juntada dos seguintes documentos:

I - parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido,
se houver, sobre as respectivas contas;

II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes
partidários responsáveis para constituição de advogado para a prestação
de contas;

III - Certidão de Regularidade do CFC do profissional de contabilidade
habilitado;

IV - comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital,
observado o disposto no art. 25 desta resolução;

V - documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos
realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo
da realização de diligências para a apresentação de comprovantes
relacionados aos demais gastos; e

VI - cópia da GRU, na hipótese de ocorrência dos fatos descritos no art.
14 caput e § 1º.

Embora o dispositivo determine que tais peças devem instruir a prestação de
contas, a jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que a ausência de algumas
delas, desde que não comprometa o exame das contas, configura falha meramente
formal, ensejando apenas a aposição de ressalvas.

É o caso, por exemplo, do demonstrativo de utilização dos recursos do Fundo
Partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres e dos documentos fiscais que comprovem a efetivação
dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, que embora não
tenham sido apresentados pelo prestador de contas, não impediram a fiscalização ou a
Num. 43921745 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109572202800000042876238
Número do documento: 24073109572202800000042876238
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:53:36

análise das contas, na medida em que o setor técnico apurou que a agremiação não
recebeu repasses do Fundo Partidário no exercício financeiro de 2021.

Em vista da inexistência de repasses de recursos do Fundo Partidário no
exercício financeiro de 2021, evidentemente o partido não estava obrigado a direcionar
recursos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres,
tampouco realizou qualquer despesa com recursos oriundos do Fundo Partidário, sendo
portanto, inexigível a apresentação dos documentos previstos no art. 29, §1º, XIII e §2º,
V, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

Quanto ao parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido
acerca das respectivas contas, a redação do art. 29, §2º, I, da Resolução TSE nº
23.604/2019, ao ressalvar que a apresentação deve se dar “se houver” o referido
documento, já indica que não se trata de documento obrigatório.

No entanto, no que se refere à não apresentação de comprovante de
remessa, à RFB, da escrituração contábil digital, não se falar em ausência de prejuízo à
análise das contas.

Com efeito, , tratando-se de conta partidária relativa ao exercício financeiro
de 2021, é de natureza obrigatória a escrituração digital e o encaminhamento, via Sistema
Público de Escrituração Digital/SPED, pela agremiação. Nesse sentido, os livros diário e
razão, que antes tinham suas cópias autenticadas encaminhadas junto às prestações de
contas para análise da Justiça Eleitoral, deveriam ter sido encaminhados em sua versão
digital à Secretaria da Receita Federal do Brasil, o que não foi cumprido pelo partido.

A não apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD), em casos como o
dos autos, em que há movimentação financeira registrada pelo partido, impede a análise
da regularidade dessa movimentação e da situação patrimonial do partido, haja vista que
também não foram apresentados os livros físicos, diário e razão, nos moldes
anteriormente previstos para o trâmite dos feitos de prestação de contas.

Na espécie, embora a agremiação não tenha declarado receitas no exercício
financeiro de 2021, teve movimentação financeira em razão da utilização de saldo
remanescente do exercício de 2020, o que implica na obrigatoriedade de apresentação da
escrituração contábil digital à Receita Federal, nos termos da jurisprudência desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. AUSÊNCIA DO PARECER DA
COMISSÃO EXECUTIVA OU DO CONSELHO FISCAL DO PARTIDO.
OMISSÃO NA REMESSA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL À
RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPROMETIMENTO DA
VERIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO ÓRGÃO
PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE GASTOS COM
CONTADOR E ADVOGADO. OMISSÃO NO REGISTRO DE RECEITAS E
DESPESAS. FALHAS QUE COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS
CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS COM RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. A ausência do parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal é
Num. 43921745 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109572202800000042876238
Número do documento: 24073109572202800000042876238
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:53:36

falha que, isoladamente, não compromete a verificação da movimentação
financeira do órgão partidário, sendo, no entanto, passível de ressalvas no
julgamento das contas.

2. A ausência de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração
contábil digital inviabiliza a análise da movimentação financeira e da
situação patrimonial do partido, quando os autos não são instruídos com
os elementos necessários ao exame técnico-contábil.

3. O órgão partidário fez uso de assistência contábil e jurídica, como
demonstram as informações constantes da prestação de contas
apresentada. Logo, imprescindível que constassem os registros de
contratação dos referidos serviços ou a doação estimável dos mesmos.

4. Restou comprovado nos autos a efetiva omissão de receitas e gastos
acerca de despesas ordinárias de manutenção da sede partidária, razão
pela qual o valor apurado, a título de recursos de origem não identificada -
RONI, e a multa arbitrada devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.

5. Recurso conhecido e não provido.

(PC-PP nº060002527, Relator Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE de
10/04/2023)

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto ao
tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. AUSÊNCIA. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DESPESAS COM VALORES DO FUNDO
PARTIDÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, mantiveram-se desaprovadas as contas do
Diretório Estadual do Partido Verde (PV) do Espírito Santo relativas ao
exercício financeiro de 2016 e a determinação de recolhimento de R$
25.586,10 ao erário, acrescida multa de 20%.

2. Nos termos do art. 29, I, da Res.-TSE 23.464/2015, o partido deve
anexar à prestação de contas o "comprovante de remessa, à Receita
Federal do Brasil, da escrituração contábil digital".

3. No caso, extrai-se da moldura fática do aresto de origem que a grei não
enviou a escrituração digital à Receita Federal, o que obstou o efetivo
controle contábil. Ademais, como bem consignou a Corte a quo, a entrega
da escrituração fiscal "[...] não substitui a necessidade de adoção de
escrituração contábil digital, necessária ao controle das contas e
imprescindível à fiscalização da Justiça Eleitoral".

Num. 43921745 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109572202800000042876238
Número do documento: 24073109572202800000042876238
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:53:36

4. Quanto aos recursos de origem não identificada, apesar de o partido
alegar que os valores de R$ 2.130,00 e R$ 6.900,00 se referem,
respectivamente, a doações estimáveis feitas a candidatos na campanha
eleitoral de 2016 e doação a diretório municipal, o TRE/ES ressaltou que o
próprio "partido declarou que não houve movimentação estimável relativa
àquelas eleições" e "não informou qual o diretório beneficiário".

5. A despeito das alegações da grei quanto à observância do percentual
mínimo para promover a mulher na política, o TRE/ES assentou que a
documentação fiscal dos supostos serviços não descrevem de forma
detalhada a finalidade e os elementos apresentados não permitem
correlacionar as atividades com a ação afirmativa em comento.

6. Extrai-se da moldura fática do aresto regional que, embora instada a se
manifestar sobre o fato de os recibos dos serviços contábeis terem sido
assinados por pessoa física e os respectivos pagamentos direcionados a
pessoa jurídica, a legenda não anexou documentos capazes de infirmar a
discrepância, o que impediu que se atestasse a despesa.

7. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula
24/TSE.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgR no REspe nº5187, Relator Min. Benedito Gonçalves, DJE de
06/10/2023)

Assim, a ausência de apresentação do comprovante de envio da Escrituração
Contábil Digital à Receita Federal consubstancia descumprimento de obrigação pelo ente
partidário e implica na desaprovação das contas.

c) Não identificação do destinatário de pagamento realizado com recursos provenientes da conta
“Outros Recursos”

Conforme registrado na prestação de contas e verificado por meio do extrato
bancário juntado no id. 43010461, não houve arrecadação de receitas no exercício
financeiro de 2021, tendo sido saldo remanescente do exercício financeiro de 2020, no
valor de R$ 489,81, para fazer frente às despesas realizadas, conforme tabela abaixo:

Segundo apontado pelo setor técnico, no sistema SPCA o prestador de
Num. 43921745 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109572202800000042876238
Número do documento: 24073109572202800000042876238
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:53:36

contas declarou que o valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) foi pago à
Rupelio Colferai.

Este dado diverge da informação constante do extrato bancário eletrônico,
que indica como contraparte da despesa, declarada no extrato da prestação de contas
apenas como “serviços técnico-profissionais - serviços contábeis - ordinárias” (id.
43010450), Adalmo R. Alves.

Embora a despesa tenha valor irrisório, ele representa quase que a totalidade
da movimentação financeira do partido no exercício 2021, o que demonstra que a
prestação de contas não se prestou à sua finalidade, que é conferir transparência de toda
a movimentação financeira dos órgãos partidários e não apenas daquelas que envolvam
recursos de natureza pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas pelo
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB em relação ao exercício financeiro de
2021.

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600366-68.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: DIRETORIO
REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - Advogado
do REQUERENTE: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416 - RESPONSÁVEIS:
ADALMO ROMILSON ALVES, PAULO CESAR JULIAO MARTINS -Advogado
dos RESPONSÁVEIS: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416 -
RESPONSÁVEIS:ORLI JOSE KUSTER, FRANCISCO COSTA FILHO -
Advogada dos RESPONSÁVEIS: SABRINA DE FATIMA BENFICA ROCHA - PR74840.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Num. 43921745 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109572202800000042876238
Número do documento: 24073109572202800000042876238
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:53:36

desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.07.2024

Num. 43921745 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109572202800000042876238
Número do documento: 24073109572202800000042876238
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:53:36